Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713360-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ARMANDO DE JESUS MORENO AGRAVADO: PLINIO DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ARMANDO DE JESUS MORENO, contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de retratação pública (0713642-30.2024.8.07.0020), ajuizada contra PLINIO DA SILVA ARAUJO . A decisão agravada declinou da competência para uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 228602865): “Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais cumulada com pedido de retratação pública, na qual o requerente pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão do assédio moral no trabalho que vêm sendo perpetrado dentro da empresa pública CAESB. No presente caso, a competência para o julgamento da presente ação é da Justiça do Trabalho, a teor do disposto no art. 114 da CF/88. Nesse sentido: Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. SERVIÇO PÚBLICO. EXPOSIÇÃO DE SERVIDORES E TERCEIRIZADOS A MEIO AMBIENTE DE TRABALHO ADOECIDO. ASSÉDIO MORAL DE TAL GRAVIDADE QUE PROVOCA DANOS À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEORIA DA ASSERÇÃO. Um ambiente de trabalho saudável não depende somente de instalações físicas e maquinários que não exponham os trabalhadores a riscos de acidentes, mas também de uma chefia que não os exponha a constantes agressões psicológicas, a ponto de lhes prejudicar a saúde física e mental e causar diversas patologias, tais como pânico, ansiedade, depressão e doenças psicossomáticas. Exposto tal cenário como causa de pedir, a competência é da Justiça do Trabalho, à luz da teoria da asserção e da Súmula 736 do STF. Recurso do réu a que se nega provimento. (TRT-9 - Recurso Ordinário Trabalhista: ROT 1453920215090133) Assim, com fulcro no artigo 64, §1° do Código de Processo Civil, reconheço a incompetência deste Juízo eDECLINO DA COMPETÊNCIApara uma dasVaras do Trabalho do Distrito Federal, para onde os autos deverão ser enviados, via distribuição, com as cautelas de estilo, após baixa e comunicações. Cancele-sea audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/03/24 às 14:00.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, que declinou a competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. No mérito, a reforma da decisão interlocutória, mantendo-se o processo originário na Justiça Comum (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). Alega que não há relação de subordinação entre as partes — o agravado nunca foi subordinado direto do agravante, e inclusive já não integra mais o quadro de empregados da empresa desde 14/11/2024. Sustenta que a causa de pedir é de natureza civil, baseada em animosidades pessoais, sem vínculo com a existência ou execução de um contrato de trabalho. Assevera que, apesar dos fatos terem ocorrido no ambiente de trabalho, a controvérsia não deriva de uma relação de trabalho, o que afasta a aplicação do art. 114 da CF e, por consequência, a competência da Justiça do Trabalho. Destaca que a simples coincidência espacial (ambiente de trabalho) não é suficiente para deslocar a competência à Justiça do Trabalho (ID 70573075). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi juntado no ID 70571633. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia está centrada em analisar se ação deve ser processada e julgada pela justiça comum ou pela justiça do trabalho. Os autos de origem se referem à ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de retratação pública em que o agravante pretende a condenação do agravado ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, bem como a retratar suas falas via comunicado interno na CAESB e que cessem as calúnias e difamações, sob pena de multa (ID 202405089). Dispõe o art. 114, inciso I da Constituição Federal de 1988: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” O termo “ações oriundas da relação de trabalho” refere-se a ações cujo fundamento seja a relação de emprego ou de trabalho entre as partes litigantes. Esse conceito abrange tanto as disputas decorrentes de contratos formais de emprego, quanto as oriundas de relações de trabalho lato sensu, ou seja, qualquer prestação de serviço pessoal subordinado, autônomo ou eventual. Ou seja, não é qualquer ocorrência no ambiente de trabalho que configura relação jurídica trabalhista. Para atrair a competência da Justiça Especializada, é imprescindível a existência de vínculo jurídico trabalhista ou relação de subordinação entre as partes. No caso em apreço, o agravante alega que não havia subordinação entre ele e o agravado, tampouco vínculo de chefia direta. Ambos eram empregados da CAESB, mas atuavam em unidades diferentes. Logo, não se pode afirmar que a controvérsia decorra de vínculo de trabalho. A análise da competência deve considerar os fatos narrados na petição inicial, e não os pedidos ou a qualificação das partes. Embora os atos supostamente ofensivos tenham ocorrido no ambiente de trabalho, o agravante fundamenta a demanda em atos de injúria, calúnia e difamação, motivados por animosidades pessoais, e não por questões relacionadas à relação empregatícia. Sobre o tema, segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Não se aplica o art. 114, inc. VI, da CF, com redação dada pela EC n.o 45/2004, a incidir tão-somente nas hipóteses de indenização por danos morais e materiais decorrentes de típica relação de trabalho, quando a controvérsia estabelecida apresenta contornos de natureza eminentemente civil, notadamente por não envolver disputa entre empregado e empregador. - Ausente, pois, relação de trabalho entre as partes, ressai da nítida feição de natureza civil a demarcar o pleito de indenização por danos morais e materiais advindos de acidente decorrente de culpa atribuída a preposto da ré, a imposição de que seja processada e julgada a respectiva ação na Justiça Comum Estadual. Conflito negativo conhecido para declarar acompetênciado JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE CATANDUVA - SP, ora suscitado. (CC 72.770/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 1o/8/2007) Forte nessas razões, conheço do conflito e declaro competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF.” (CC n. 205.000, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/06/2024.) “(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO ALEGADA. OFENSAS MORAIS IRROGADAS POR PROPRIETÁRIO DE EMPRESA PARA A QUAL A AUTORA PRESTOU SERVIÇOS. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ÍNDOLE EMINENTEMENTE CIVIL.1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de indenização por danos morais, na hipótese em que a autora da ação afirma ter sido ofendida moralmente por proprietário de empresa para a qual prestou serviços, em período posterior à prestação dos serviços e fora das dependências da empresa.2. A demanda deriva de relação jurídica de cunho eminentemente civil, porquanto a causa de pedir e o pedido deduzidos na exordial não se referem à existência de relação de trabalho entre as partes.3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum Estadual. (CC n. 126.216/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24/4/2013, DJe de 29/4/2013.) A matéria também já foi analisada por esta Corte mais recentemente, no AREsp n. 2.055.756/SP, que entendeu que, decorrendo os fatos da inter-relação das partes comocolegasde trabalho, e não da relação do trabalho ou de subordinação hierárquica funcional, acompetênciaé da Justiça comum estadual para apreciar a demanda sob o enfoque da legislação civil (AREsp n. 2.055.756/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 30/8/2022). Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SÃO SEBASTIÃO-SP, o suscitado.” (CC n. 203.736, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/06/2024.)-g.n. Assim, a condição de serem colegas de trabalho não constitui fator suficiente a configurar relação de trabalho. O fato de a desavença ter ocorrido em ambiente de trabalho, tampouco se traduz em elemento suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agrava até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2025 17:34:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador